Tribunal: TCU
Processo: 018.509/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial que tem por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Rudimar Barbosa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 656629/2009, firmado entre o FNDE e o município de Itacarambi - MG, que tinha por objeto a construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1. considerar revel Rudimar Barbosa, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rudimar Barbosa, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso, III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2010 306.911,68 5/1/2011 153.455,85 17/7/2011 153.455,84 9.3 aplicar a Rudimar Barbosa multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).